Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Provisória
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1011426-14.2020.8.11.0000
Parte Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Parte(s) Agravada(s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como, do proc. n.o 1010402-42.2020.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante propôs ação cominatória tendo como Litisconsorte Passivo o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, buscando a internação compulsória de paciente usuário de drogas em estabelecimento hospitalar especializado, mediante custeio com recursos públicos.
Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em razão da Portaria do Ministério da Saúde n.o 1.190/2009, que institui o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde - SUS (PEAD 2009 -2010) e define suas diretrizes gerais, ações e metas, não há na rede SUS, rede hospitalar e de internação para pacientes psiquiátricos e/ou usuários de substâncias nocivas, pois foi abandonado o modelo de reclusão/exclusão social do indivíduo, sendo hoje adotado no Brasil, o modelo de atendimento integral e de inserção comunitária que tem sua base nos CAPs e as internações, se necessárias, devem ser efetuadas em leitos de hospitais e clínicas gerais não segregando o paciente.
Manifestou-se, também, o NAT, que, embora necessária a internação do paciente, não há urgência em tal procedimento, razão pela qual, há de se validar a ponderação do Juízo Fazendário Monocrático, no sentido de se proteger o paciente dos altos riscos que a pandemia está a espalhar no momento atual.
Há de se acrescentar, ainda, que r. Decisão Judicial fustigada deixou patente a possibilidade de adoção da medida de internação, ao longo da tramitação processual, circunstâncias fático-jurídicas que sinalizam para a ausência dos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, neste momento procedimental, importando assim, na impossibilidade de se emprestar o efeito ativo recursal pretendido.
Cumpram-se as demais providências contidas nos inc. II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator